Tribunal: STF
Processo: RHC 112235
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DE OUTROS CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3 foi devidamente fundamentado. Nos termos do que assentado nas instâncias antecedentes, a paciente ostenta outras condenações pela prática de crimes previstos na Lei de Drogas.



    II – O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. E, no caso concreto, tenho que a redução em percentual menor do que o máximo previsto em lei foi justificada adequadamente.



    III – Recurso improvido.